Tribunal: TJDFT
Processo: 0724323-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado contra r. Decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a intimação de terceiro adquirente para que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §4o, do art. 792, do Código de Processo Civil. O Executado agrava, visando a reforma da r. decisão, defendendo a inexistência de fraude à execução ou fraude contra credores. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. O recurso não merece conhecimento. Isso porque a determinação de intimação de terceiro para, querendo, apresentar defesa não é passível de recurso, pois não possui conteúdo decisório. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O despacho que determina emenda à petição inicial tem caráter meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, §2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 2. Nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for deferida ou indeferida. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não conhecido. (TJDFT, Acórdão 1231012, 07041086420198079000, Rel. Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, julgado em 12/2/2020, DJe 28/2/2020). Diante do exposto, considerando a dicção do artigo 1.015, caput, do CPC, de que somente as decisões interlocutórias são agraváveis e, ainda, o disposto no artigo 1.001 no sentido de que contra despacho não cabe recurso algum, impõe-se reconhecer que o presente Agravo de Instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Não conheço, pois, do recurso, ex vi do art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 12 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator